Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, pois o réu agrediu a vítima na presença da filha em comum do casal, que contava com apenas 3 (três) meses e estava, inclusive, no colo da ofendida.
2. É prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação concreta e específica para o caso.
3. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), diante da reincidência do réu, cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, e não o aberto, de acordo com o art. 33, §2o, "b", e §3o do Código Penal. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n.o 269, do c. STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.